Tribunal: TJMT
Processo: 1031484-46.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1031484-46.2019.8.11.0041 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número)
Agravante : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Agravada : PAMELA QUEIROZ DA SILVA DIONISIO
Número do Protocolo : 1031484-46.2019.8.11.0041
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Civel no 1031484-46.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ, oriunda do julgamento da ação de indenização por seguro DPVAT ajuizada contra a apelante por PAMELA QUEIROZ DA SILVA DIONISIO, proveu parcialmente o recurso apenas para redistribuir os honorários advocatícios na proporção de 70% para a Seguradora/apelante e 30% para a apelada (cf. Id. 53833955).
A agravante afirma que o recurso de apelação não poderia ter sido julgado por decisão monocrática dada a inexistência de entendimento jurisprudencial pacificado sobre o tema.
No mérito, combate o valor dos honorários, dizendo que é excessivo e por isso deve ser minorado para o percentual de no máximo 20% sobre o valor da condenação, defendendo, ainda, que a apelada deve arcar a integralidade do ônus sucumbencial, pois a não sucumbiu em maior proporção.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão do relator, o recurso de Apelação seja recebido e processado e, ao final, provido integralmente para que seja indeferido o pleito autoral; alternativamente, pede seja redistribuído o ônus sucumbencial e reduzido o valor dos honorários advocatícios (ID 55688982).
Nas contrarrazões de ID 57378451, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo.
É a suma.
D E C I D O
A agravada PAMELA QUEIROZ DA SILVA DIONISIO, ajuizou ação de cobrança de indenização por seguro obrigatório - DPVAT, contra a agravante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS buscando receber o valor do ressarcimento legalmente previsto para o caso de invalidez permanente, já que fora vitimada por acidente de trânsito na data de 29/12/2018.
Conquanto a jurisprudência do eg. STJ seja firme no sentido da fixação do ônus sucumbencial e honorários advocatícios, a matéria controvertida realmente não se enquadra exatamente nas hipóteses que autorizam o julgamento do recurso por meio de decisão singular do relator.
Portanto, em sede de retratação (RITJMT, art. 134-A, §1o), revogo a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação no 1031484-46.2019.8.11.0041 (cf. ID 53833955), e, por consequência, determino o seu regular processamento.
Intimem-se e comunique-se o teor da presente decisão à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Cumpridas as providências de praxe, retornem os autos conclusos para análise do Recurso de Apelação.
Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator